Tribunal: TJSP
Processo: 1007365-83.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Instalação de forro de gesso na varanda da residência da autora – Sentença de procedência, em parte, para determinar o pagamento de indenização correspondente ao custo dos reparos necessários, mais danos morais – Inconformismo da ré – Não cabimento – Ilegitimidade passiva afastada – Teoria da asserção – Hipótese, ademais, em que comprovada sucessão de empresas –

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Instalação de forro de gesso na varanda da residência da autora – Sentença de procedência, em parte, para determinar o pagamento de indenização correspondente ao custo dos reparos necessários, mais danos morais – Inconformismo da ré – Não cabimento – Ilegitimidade passiva afastada – Teoria da asserção – Hipótese, ademais, em que comprovada sucessão de empresas – Mesmo objeto social, membros da mesma família, mesmos funcionários, mesmo local da prestação de serviços - Precedentes – Má prestação de serviço caracterizada em laudo pericial - Falha no dever de informar - Reparos não realizados a contento e prejudicaram mais ainda a situação - Instalação de forro de gesso cartonado na parte exterior da varanda – Impropriedade do material para tal área constatada em perícia – Violação do dever de informar – Responsabilidade da fornecedora pelos prejuízos resultantes – Dano moral caracterizado – Reclamações perante a ré por múltiplos meses e comparecimento ao Procon, sem êxito – Desvio produtivo – Subsistência da avaria no forro da varanda por período considerável – Valor fixado na origem, R$3.000,00 (três mil reais), mantido – Honorários arbitrados equitativamente pelo juízo a quo em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) – Adequação, majorados nesta oportunidade pelo não provimento do recurso – Inteligência do art. 85, §§2o e 11, CPC – Sentença mantida – Recurso não provido.